Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001657-11.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARA LUCIA SIMOES
AGRAVADO: GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS
Processo Origem: Embargos à Execução n. 1041227-12.2021.8.11.0041, da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Maria Lucia Simões, de decisão que nos Embargos à Execução opostos em face de Gahiva e Martins Advogados, indeferiu o efeito suspensivo.
Explica que o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual pretende receber o valor de R$ 98.928,09, por suposto inadimplemento de honorários advocatícios, pactuado no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia.
Sustenta que nos Embargos à Execução a controvérsia reside quanto a interpretação de cláusula contratual, em particular quanto a exigibilidade da cobrança pela via eleita pelo agravado.
Alega, também, que ocorreu a revogação do instrumento do mandato no curso do processo, o que revela o não inadimplemento contratual.
Realça que a decisão de indeferimento do efeito suspensivo da execução resultará em grave dano de difícil ou incerta reparação, porquanto o credor poderá pleitear a constrição de bens. Assevera quanto a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.
Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução com o fim de evitar o prosseguimento da execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como cediço, em caráter excepcional, o juiz está autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, todavia, não se trata de um poder discricionário.
Para o deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 NCPC) ou de evidência (art. 311 NCPC).
No caso, o Magistrado entendeu que:
“No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Tem-se que os requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não se encontra devidamente garantida, ...”
Com efeito, as razões não se apresentam aptas a altear a decisão agravada neste momento processual.
Em particular, não há notícia de que a agravante garantiu a execução, nos termos do art. 919, §1o do CPC.
Também não se visualiza prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da tutela postulada. Chama-se atenção que a própria agravante noticia que “não possui bens para a garantia do juízo”.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7